Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMAÇÃO. CURSO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA. AUSÊNCIA DE AULAS PRÁTICAS. DANO MORAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou-a a pagar à autora/recorrida R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como a pagar R$ 2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais), a título danos materiais.
3. Segundo exposto na inicial, as partes ajustaram contrato de prestação de serviços educacionais, a fim de a recorrida frequentar o curso de técnico em radiologia. Não obstante, a recorrente não teria fornecido, a tempo e modo, estrutura física para a realização de aulas práticas, mas sim por meio de aulas virtuais.
4. Nas razões recursais, a recorrente alega culpa exclusiva da consumidora, ao argumento de que as aulas práticas seriam ministradas por intermédio da plataforma eletrônica do curso (“games” didáticos). Sustenta que, pelo fato de a recorrida não ter concluído as disciplinas teóricas, não teria cumprido os requisitos para participar do estágio obrigatório. Quanto aos danos morais, alega que inexistiu ofensa aos direitos da personalidade da recorrida. Em relação aos danos materiais, argumenta que houve o cumprimento do contrato de prestação de serviços. Subsidiariamente, pede que a condenação limite-se a R$ 1.354,37 (mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), valor que corresponderia ao bloco de disciplina prática não ofertado.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. É incontroversa a ausência de aulas práticas, cujo fato foi confessado pela própria recorrente. Além disso, o contrato anexado ao ID 32803314 não prevê que o estágio obrigatório seria ministrado por meio de jogos virtuais, bem como que a conclusão de conteúdo teórico seria pré-requisito, conforme bem analisado pelo Juízo de primeiro grau. Assim, resta configurado o descumprimento do contrato.
8. Quanto aos danos materiais, a recorrida sustenta que efetuou o pagamento de R$ 4.063,50 (quatro mil e sessenta e três reais), mas não apresentou comprovação do alegado. A recorrente, por sua vez, afirmou que, em contestação, houve o pagamento de R$ 2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais), sendo essa a quantia fixada pelo Juízo de primeiro grau para fins de ressarcimento. Quanto ao pedido subsidiário, não comporta acolhimento, pois se trata de hipótese de inadimplemento substancial, porquanto a recorrida não poderia exercer a profissão sem a devida carga horária em estágio prático. Logo, não é cabível decotar o valor da condenação sob argumento de prestação parcial do serviço.
9. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
10. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evitar o enriquecimento ilícito da recorrida. Precedente: (Acórdão 1368419, 07292026320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.